Tribunal: TJES
Processo: 5022712-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022712-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZIEL DE SOUZA

APELADO: VIACAO KNAAK LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NATUREZA EX TUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que, em ação indenizatória, reconheceu a prescrição trienal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante sustenta que o prazo prescricional apenas começou a correr após o trânsito em julgado da ação declaratória que reconheceu a união estável com a vítima do acidente, alegando que antes disso o direito seria inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória por morte decorrente de acidente de trânsito começa a fluir na data do evento danoso ou apenas após o reconhecimento judicial da união estável do companheiro sobrevivente com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, conforme o art. 206, §3º, V, do Código Civil, contados da data da violação do direito (art. 189 do CC – princípio da
actio nata
).

O evento que originou a pretensão indenizatória — o acidente fatal ocorrido em 20/01/2014 — constitui o momento em que o direito foi violado, iniciando-se ali o prazo prescricional.

A sentença que reconhece a união estável tem natureza declaratória, e seus efeitos são retroativos (ex tunc), limitando-se a reconhecer uma situação jurídica preexistente.

A pendência de ajuizamento da ação declaratória não suspende nem interrompe o prazo prescricional, pois o ordenamento oferece meio adequado para resguardar o direito: o ajuizamento da ação indenizatória com pedido de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Ao optar por aguardar o desfecho da ação declaratória e, somente quando já decorridos 8 anos do acidente, ajuizar a demanda indenizatória, o autor permaneceu inerte, permitindo o decurso integral do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a ação indenizatória decorrente de morte em acidente de trânsito tem início na data do evento danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil.

A pendência de ação declaratória de união estável não suspende nem interrompe o prazo prescricional, pois tal decisão tem natureza meramente declaratória e efeitos retroativos.

A demora do interessado em buscar o reconhecimento judicial de uma relação preexistente não impede a fluência do prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º5022712-23.2022.8.08.0035

APELANTE:
EZIEL DE SOUZA

APELADA:
VIAÇÃO KNAAK LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
EZIEL DE SOUZA
contra a sentença de Id 15230136, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, em Ação Indenizatória ajuizada em face de
VIAÇÃO KNAAK LTDA.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 15230137), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável entre ele e a
de cujus
, o que ocorreu em 20 de outubro de 2020;
II)
antes de tal provimento jurisdicional, seu direito era inexigível, pois não possuía a prova de sua condição de companheiro para amparar a pretensão indenizatória, não havendo que se falar, portanto, em inércia de sua parte.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id 15230138), a apelada não se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 15230140.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil ajuizada pelo companheiro supérstite, em decorrência de acidente de trânsito que levou a óbito sua convivente.

Pois bem. Como cediço, a pretensão de reparação civil, nos termos do art.206, §3º, V, do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos. A contagem de tal prazo, por sua vez, rege-se pelo princípio da
actio nata
, consagrado no art.189 do mesmo diploma legal, que dispõe que “
v
iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
”.

No caso em tela, o fato gerador da pretensão indenizatória foi o acidente de trânsito que resultou no falecimento da Sra. Marisdalva Ubaldo de Souza, ocorrido em 20/01/14. Foi nesse momento que seus direitos foram, em tese, violados, nascendo, a partir de então, a sua pretensão.

A tese recursal de que a pretensão somente se tornou exigível após o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento de União Estável não prospera. Isso porque a sentença que reconhece a união estável possui natureza jurídica meramente declaratória e seus efeitos retroagem à data de início da convivência (
ex tunc
). Tal provimento judicial não constitui o direito do companheiro, mas apenas formaliza e reconhece uma situação fática e jurídica preexistente.

Dessa forma, o direito do apelante não nasceu com a decisão judicial dos autos da Ação Declaratória, mas sim com o evento danoso. A necessidade de comprovar a condição de companheiro para obter êxito na demanda indenizatória é uma questão de prova e não uma condição suspensiva que obste o curso do prazo prescricional nos termos do art.199 do Código Civil.

Nesse sentido, tem-se que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a suspensão ou interrupção do prazo prescricional enquanto se aguarda que a parte, eventualmente, busque judicialmente a declaração de um direito para, posteriormente, ajuizar outra demanda. Pelo contrário, o Código de Processo Civil oferece o mecanismo adequado para tais situações, qual seja, a possibilidade de ajuizamento desde logo da Ação Indenizatória

com o pedido de suspensão do processo até o julgamento da questão prejudicial externa
,
conforme dispõe o art. 313, V, a):

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MORTE DE REEDUCANDO NO INTERIOR DE PENITENCIÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITMIDADE PASSIVA DO ALAGOAS PREVIDÊNCIA E A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RELAÇÃO AO ESTADO DE ALAGOAS . REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO DESDE A ORIGEM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO OU RESSALVA QUANTO À GRATUIDADE. PARTE AUTORA QUE DEMONSTRA NÃO PODER ADIMPLIR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM O PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO . SENTENÇA REFORMADA NESTE CAPÍTULO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ALAGOAS PREVIDÊNCIA. REJEITADA. O PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL NÃO SE CONFUNDE COM O PAGO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, POR TER ORIGEM DIVERSA
.
TESE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REJEITADA. CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, O EVENTO MORTE OCORREU EM 1º.4 .2007, NO ENTANTO, A DEMANDA FOI PROTOCOLADA APENAS EM 13.11.2013, OU SEJA, APÓS O PRAZO QUINQUENAL, DISPOSTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO N.º 20 .910/1932. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO
.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS SOBRE EVENTUAL AÇÃO PENAL, OU INQUÉRITO POLICIAL, A FIM DE INVESTIGAR O SUPOSTO HOMICÍDIO DO REEDUCANDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Apelação Cível: 0729442-82.2013 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024).

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017098-35.2015.8.08 .0014 APELANTES: LÚCIA DIAS E JAMILE DOS SANTOS BUZIGUIN APELADOS: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA. EPP E BANESTES SEGUROS S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – ÓBICE LEGAL À FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .
1. O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não interrompe/suspende o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização por danos materiais e morais.
2. De acordo com o 198, inc . I c/c art. 3, ambos do Código Civil, a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, entre os quais figuram os menores de 16 anos. 3. Hipótese em o acidente de trânsito ocorreu quando a apelante Jamile dos Santos Buziguin, nascida em 11/03/2006, contava 04 (quatro) anos de idade, circunstância que implica que a fluência do prazo de prescrição em relação a ela somente se iniciou com o implemento de sua maioridade relativa, em 11/03/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação que se deu em 26/11/2015 . 4. Recurso de Lúcia Dias desprovido. Recurso de Jamile dos Santos Buziguin provido. Sentença parcialmente anulada .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00170983520158080014, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Ao optar por aguardar o desfecho da Ação Declaratória para só então, mais de 08 (oito) anos após o fato gerador, ajuizar a presente demanda, o apelante permaneceu inerte, permitindo que sua pretensão fosse alcançada pelo decurso do tempo. A prescrição, como instituto que visa à estabilidade e à segurança jurídica, não pode ter seu termo inicial sujeito à conveniência da parte em obter uma declaração judicial de uma relação preexistente.

Portanto, tendo o evento danoso ocorrido em 20/01/2014 e a presente ação sido proposta apenas em 14/09/2022, transcorreu integralmente o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

O
utrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%
sobre o valor da causa.
Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.